Tribunal: TJMT
Processo: 38216-83.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
07/05/2021 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 705582-P / 2021
Sexta-feira, 7 de Maio de 2021
Este documento é somente informativo.
80382164420198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80382164420198110001
Requerente: ARIANE CONCEIÇÃO DA SILVA NASCIMENTO
Requerido: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Beneficiário: ARIANE CONCEIÇÃO DA SILVA NASCIMENTO
CPF/CNPJ
62774867134
Beneficiário:
Conta Judicial 3300107110228
Valor: R$ 15.807,68 (quinze mil e oitocentos e sete reais e sessenta e oito centavos)
Autorizado: RONAN DA COSTA MARQUES
CPF/CNPJ: 015.505.161-08
Data de Emissão: 07/05/2021
Titular Conta RONAN DA COSTA MARQUES
CPF/CNPJ Titular Conta 015.505.161-08
Banco Agência Conta Tipo Conta
237 - Banco Bradesco
1966 1239805 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Parcial com Rendimentos
Usuário: Antonio Veloso Peleja Junior
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. Antonio Veloso Peleja Junior
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1197113362 1/1